Tribunal: TJSP
Processo: 1500173-33.2019.8.26.0632
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 98,86G DE MACONHA – OBJETIVA O MINISTÉRIO PÚBLICO SEJA AFASTADA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE OU AGRAVADA A REPRIMENDA – COM RAZÃO – O RÉU JÁ ERA CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS COMO TRAFICANTE E TRANSPORTAVA A DROGAS PARA FAZER A VENDA EM OUTRO MUNICÍPIO – NÃO É O TRAFICANTE EVENTUAL, OU "MARINHEIRO DE PRIMEIRA VIAGEM" – CAUSA DE DIMINUIÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 98,86G DE MACONHA – OBJETIVA O MINISTÉRIO PÚBLICO SEJA AFASTADA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE OU AGRAVADA A REPRIMENDA – COM RAZÃO – O RÉU JÁ ERA CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS COMO TRAFICANTE E TRANSPORTAVA A DROGAS PARA FAZER A VENDA EM OUTRO MUNICÍPIO – NÃO É O TRAFICANTE EVENTUAL, OU "MARINHEIRO DE PRIMEIRA VIAGEM" – CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA ELEVAR A PENA, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.